Tribunal: STF
Processo: Rp 1177
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-10
Data de publicação: 1986-04-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL
DISCRIMINATORIA EM MATÉRIA DE LICITAÇÕES.
SÃO INCONSTITUCIONAIS, POR AFRONTA AO ARTIGO 9.-I DA CARTA, AS
NORMAS QUE, NO RIO GRANDE DO SUL, ARROLAM COMO CRITÉRIO DE
JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES O VALOR DO ICM QUE DEVA SER GERADO NO
PRÓPRIO ESTADO. PRECEDENTES ANALOGOS NA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.